Tribunal: TJDFT
Processo: 0004556-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ADEQUADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos judiciais, firmes e coerentes, dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, corroborados por outros elementos de convicção, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
2. Considerada pequena a quantidade de droga apreendida não se justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva.
3. O artigo 63 da Lei no 11.343/2006 impõe o perdimento de bens utilizados para a prática de tráfico de entorpecentes.
4. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é no sentido de que a posse apenas de munição de uso permitido configura o crime do artigo 12 da Lei no10.826/03, ainda que desacompanhada de arma de fogo, visto que o tipo penal mencionado é de crime de perigo abstrato. 4.1 Para que se reconheça a aplicação do Princípio da Insignificância a casos envolvendo crimes da Lei no 10.826/03 deve-se ter a inexistência de apreensão de arma de fogo, bem como que todo o contexto fático deva estar apto a caracterizar os requisitos da insignificância, quais sejam a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. No caso, o contexto em que apreendidas as munições, durante flagrante de tráfico de entorpecentes, impede o reconhecimento do princípio da insignificância, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a circunstância especial da natureza da droga.